Tribunal: TJES
Processo: 5003134-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003134-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO
AGRAVADO: JOSE AUGUSTO SIMAO e outros (2)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A primeira omissão apontada pelo embargante em suas razões recursais é sobre matéria de ordem pública, examinável de ofício, relativa à “supressão de instância”. Contudo, a argumentação lançada pelo recorrente não se coaduna com o conceito de “supressão de instância”, a qual, como cediço, se verifica quando o órgão
ad quem
examina questão não decidida pelo órgão
a quo
. E, embora a alegação do embargante seja condizente com suposta violação à dialeticidade recursal, esta não é verificada no caso em análise, pois, no agravo de instrumento, foi impugnado justamente o fundamento da decisão recorrida.

2
.
Aliás, quanto ao argumento de que “o acórdão incide em violação ao art. 1.012, §2º do CPC”, este não merece prosperar, eis que tal argumento foi expressamente rechaçado no acórdão, de modo que, nesse ponto, a intenção do embargante é rediscutir fundamentos do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

3.
As demais omissões apontadas seriam sobre argumentos referentes ao prosseguimento do leilão em primeira instância, todavia, nota-se que os pontos defendidos pelos embargantes não foram objeto da decisão recorrida no bojo do agravo de instrumento. Os argumentos invocados em contrarrazões ao agravo de instrumento foram aduzidos tão somente nos embargos de declaração que foram julgados prejudicados tendo em vista a suspensão da designação do leilão por outro motivo.

4.
Salienta-se, ainda, o bem imóvel que seria objeto de leilão está penhorado desde 2011, sem que jamais esse ato tenha sido impugnado por embargos de terceiro, que é a via adequada, pelos apontados proprietários do imóvel. Outrossim, o agravante desistiu da penhora sobre o imóvel “Fazenda Soledade” na origem antes mesmo da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, protocolando petição requerendo a alteração da penhora, o que foi confirmado por ele em petição protocolada no presente caderno processual, de modo que se tornou inócua a discussão acerca do prosseguimento do leilão.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
e
OUTROS
contra o v. acórdão do evento 4389417, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a decisão primeva e, assim, determinar que a execução de título extrajudicial permaneça no juízo de primeiro grau, desapensada dos embargos à execução, e que lhe seja dado prosseguimento com a continuidade dos atos expropriatórios, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Nas razões recursais acostadas no evento 4512014, o embargante alega que “o agravo contém pretensão (prosseguir em atos expropriatórios) diferente e mais abrangente daquela que restara decidida (mera suspensão de um leilão), ensejando a afirmação ilocucionária de que estamos defronte ‘supressão de instância’”, a qual, por se tratar de questão de ordem pública não apreciada, deve ser reconhecida.

Assevera, ainda, que “deixou o r. acórdão embargado de se manifestar quanto ao que dispõe o parágrafo único do artigo 521 do CPC ao afirmar que ‘a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação’”, bem como, sobre os seguintes pontos “(i) o agravante/exequente pretende leiloar bem pertencente a terceiros (Agropastoril Quatro Irmãos e Joel Simão [este último por seu Espólio]) adquirido em julho de 1990 (muitos anos antes do ajuizamento da Execução!); (ii) o agravante/exequente não manejou IDPJ (incidente de desconsideração à pessoa jurídica) para alcançar terceiro que não faz parte do processo. Calha lembrar que Agropastoril Quatro Irmãos e Joel Simão (por seu Espólio) não figuram como ‘parte’ no bojo dessa execução, sendo que a certidão de ônus consta em nome deles; (iii) se quiser atingir uma pessoa jurídica que não faz parte, entrar com incidente de desconsideração inversa, como manda a lei, provando uma fraude (ônus que é do Exequente, levando em conta a data de aquisição do bem por terceiros)”. Ademais, sustenta que “o acórdão incide em violação ao art. 1.012, §2º do CPC”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

A primeira omissão apontada pelo embargante em suas razões recursais é sobre matéria de ordem pública, examinável de ofício, relativa à “supressão de instância”, pois, segundo alega, “o agravo contém pretensão (prosseguir em atos expropriatórios) diferente e mais abrangente daquela que restara decidida (mera suspensão de um leilão)”.

Contudo, a argumentação lançada pelo recorrente não se coaduna com o conceito de “supressão de instância”, a qual, como cediço, se verifica quando o órgão
ad quem
examina questão não decidida pelo órgão
a quo
. E, embora a alegação do embargante seja condizente com suposta violação à dialeticidade recursal, esta não é verificada no caso em análise.

Ressalta-se, a decisão agravada revogou integralmente o despacho de fl. 412 e suspendeu eventual designação de leilão até manifestação posterior, unicamente por considerar a execução provisória, o que, no entender da magistrada de origem, “por si só, já impediria qualquer ato de alienação da coisa litigiosa”, sendo que, no agravo de instrumento, foi impugnado justamente o fundamento da decisão recorrida.

Aliás, quanto ao argumento de que “o acórdão incide em violação ao art. 1.012, §2º do CPC”, este não merece prosperar, eis que tal argumento foi expressamente rechaçado no acórdão que fundamentou justamente que “a previsão do §2º do artigo 1.012 do CPC só tem razão de ser para os casos em que os embargos à execução forem processados com efeito suspensivo, o que é excepcional e não é a hipótese dos autos”.

Assim, “no caso em exame, em que os embargos à execução foram processados sem suspender a execução de título extrajudicial originária e que, julgados improcedentes, o apelo interposto pelos executados/agravados também foi recebido sem efeito suspensivo (evento 2739823 do SuspApel nº 5001056-18.2022.8.08.0000), não há dúvidas de que a execução é considerada definitiva”.

Ademais, foi expressamente consignado que “o c. STJ possui entendimento sumulado nesse sentido
3
, o qual encontra-se em plena aplicação mesmo após o advento do CPC/15, inclusive neste egrégio Tribunal de Justiça”, de modo que, nesse ponto, a intenção do embargante é rediscutir fundamentos do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

As demais omissões apontadas seriam sobre argumentos referentes ao prosseguimento do leilão em primeira instância, todavia, noto que os pontos defendidos pelos embargantes não foram objeto da decisão recorrida no bojo do agravo de instrumento. Os argumentos invocados em contrarrazões ao agravo de instrumento foram aduzidos tão somente nos embargos de declaração que foram julgados prejudicados tendo em vista a suspensão da designação do leilão por outro motivo.

Salienta-se, ainda, o bem imóvel que seria objeto de leilão está penhorado desde 2011, sem que jamais esse ato tenha sido impugnado por embargos de terceiro, que é a via adequada, pelos apontados proprietários do imóvel.

Outrossim, o agravante desistiu da penhora sobre o imóvel “Fazenda Soledade” na origem antes mesmo da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, protocolando petição requerendo a alteração da penhora (fls. 41/51 do evento 2956424), o que foi confirmado por ele na petição do evento 2956420, de modo que se tornou inócua a discussão acerca do prosseguimento do leilão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos. (SÚMULA 317, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/10/2005, DJ 18/10/2005, p. 103)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.